Tribunal: TJDFT
Processo: 0736207-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736207-50.2021.8.07.0001 RECORRENTE: DE LAET ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA RECORRIDO: GERALDO MATIAS DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE EMPREITADA. REAJUSTE DO PREÇO FINAL. LAUDO PERICIAL. INEXECUÇÃO CONTRATUAL. CULPA DE AMBOS OS CONTRATANTES. RESCISÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. AFASTAMENTO DA MULTA. RECONVENÇÃO. DIFERENÇA ENTRE O VALOR PAGO E O UTILIZADO NA EXECUÇÃO DO CONTRATO. RESSARCIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. As partes celebraram um contrato de empreitada para construção de uma residência, e, durante o andamento das obras, a construtora (autora) comunicou a necessidade de reajuste do preço final em face da alta dos preços dos materiais construtivos, com o que não concordou o Réu, o que ensejou a paralisação da obra. 2. Com base na perícia técnica e nas demais provas produzidas no processo, e cotejando-as com as alegações das partes, conclui-se que a inexecução do contrato se deu por culpa de ambos os contratantes. Assim, deve ser decretada a rescisão do contrato, e a devolução dos equipamentos, mas sem imposição de multa a qualquer dos transatores. 3. Quanto à reconvenção, confirma-se a sentença que condenou a Autora a devolver diferença relativa ao valor que, embora pago, não foi gasto na execução do contrato. 4. Recurso de apelação da autora conhecido e não provido. Recurso de apelação do réu conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 422 e 475, ambos do Código Civil, afirmando que não teria sido observada pelo órgão colegiado a faculdade de se pedir a resolução do contrato quando descumprido, bem como o direito de se exigir indenização. Pede a inversão dos ônus da sucumbência. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. No tocante à pretendida inversão dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois “não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no REsp n. 2.036.701/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). Igual sorte colhe o especial no que se refere ao mencionado vilipêndio aos artigos 422 e 475, ambos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “reexaminando as provas produzidas no processo e cotejando-as com as alegações das partes parece-me que a inexecução do contrato se deu por culpa de ambos os contratantes” (ID Num. 50007000 - Pág. 15); “assim, considerando que ambos os contratantes deixaram de observar o que foi pactuado, creio que se deve dar a rescisão, e a devolução dos equipamentos, mas sem imposição de multa a qualquer dos transatores” (ID Num. 50007000 - Pág. 16). De modo que infirmar tais assertivas é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017